Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731158-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIR SOUSA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO GOLDEN PLACE D E C I S Ã O A parte agravante informou ao ID no 39567546 que os documentos objeto da pretensão recursal foram disponibilizados pelo Condomínio, esvaziando, assim, a pretensão recursal. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, revogando a Decisão de ID no 39419223. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator